Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014958-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVANTE), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA BORGES DA LUZ - CPF: 032.523.281-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATESTADO MÉDICO FORA DO PADRÃO DO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. APTIDÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, manejado por fundação organizadora de concurso público para reformar decisão liminar que suspendeu a eliminação de candidato, em razão de atestado médico que não seguia exatamente o modelo previsto no edital, mas comprovava a aptidão física e mental exigida.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em:

(i) verificar se o descumprimento formal do modelo de atestado previsto em edital, ainda que preenchida sua finalidade essencial, justifica a eliminação do candidato;

(ii) analisar se houve violação à isonomia entre candidatos;

(iii) averiguar se a decisão liminar proferida na origem compromete a segurança jurídica do certame.

III. Razões de decidir

3. A exigência de modelo padronizado para atestado médico não pode se sobrepor à finalidade precípua da exigência editalícia, qual seja, a comprovação da aptidão física e mental do candidato.

4. O documento apresentado atingiu plenamente a finalidade, revelando-se indevida a desclassificação do candidato por mero vício formal, em afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

5. Não se verifica violação à isonomia, pois todos os candidatos que apresentaram laudos comprobatórios de aptidão física se encontram em situação substancialmente equivalente.

6. O alegado risco à segurança jurídica é inerente à concessão de tutela de urgência e não invalida a medida quando preenchidos os requisitos legais.

7. Confirmada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto (CPC, art. 932).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“A eliminação de candidato em concurso público por descumprimento meramente formal do modelo de atestado previsto em edital, quando comprovada a aptidão exigida, caracteriza excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, caput e 37, caput; CPC, arts. 932, 300 e 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI 0002595-77.2024.8.16.9000, relator(a) não informado(a), j. 2024; TJ-DF, MS 0700642-66.2024.8.07.0018, relator(a) não informado(a), j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
contra decisão que, em
mandado de segurança
nº 1022783-86.2025.8.11.0041 impetrado por
Rafael Arruda Borges da Luz
, deferiu a liminar para suspender o ato administrativo que desconsiderou o atestado médico apresentado para comprovação de aptidão física, resultando na eliminação do candidato do certame.

Aduz que a mera suspensão da exclusão do candidato, sem o devido exame aprofundado do mérito, pode acarretar instabilidade e insegurança jurídica, uma vez que, caso ao final do processo o candidato seja considerado inapto, todos os atos realizados com base na liminar concedida serão invalidados, ocasionando prejuízos de ordem administrativa e financeira.

Assevera que a exigência de um modelo específico de atestado médico, prevista no edital, visa padronizar a avaliação da aptidão dos candidatos, assegurando clareza e uniformidade nas informações e que a aceitação de documentos fora desse padrão compromete tal uniformidade e permite juízos subjetivos por parte da banca, além de extrapolar sua competência.

Afirma que a dispensa da exigência editalícia quanto ao modelo de atestado médico gera tratamento desigual, favorecendo o impetrante em detrimento dos demais candidatos, que cumpriram rigorosamente as regras. Tal flexibilização compromete a isonomia e a credibilidade do certame.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja indeferida.

O efeito suspensivo foi indeferido no ID 285909371.

Contra referida decisão, o agravante interpôs agravo interno (id. 287423368), reiterando os argumentos anteriores e acrescentando: a)
Risco de dano grave
: A manutenção do candidato no certame pode gerar consequências irreversíveis caso seja considerado inapto ao final; b)
Formalismo essencial
: Em concursos públicos, a forma é elemento essencial regido pela legalidade estrita; c)
Instabilidade processual
: A liminar pode tornar inócuo o julgamento de mérito.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 291813004), sustentando que: a) A decisão liminar foi correta ao reconhecer o cumprimento da finalidade do atestado médico; b) Houve excesso de formalismo por parte da administração; c) Não há dano concreto ao certame ou à administração; d) A eliminação por questão meramente formal viola princípios constitucionais. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do Agravo de Instrumento (id. 303358899), fundamentando que a não conformidade do documento com modelo padronizado, quando o conteúdo essencial e a finalidade da exigência são plenamente atendidos, não pode servir de fundamento para eliminação de candidato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Em breve síntese do caso concreto, Rafael Arruda Borges da Luz, aprovado na primeira etapa do concurso para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, foi eliminado na avaliação médica porque seu atestado, embora comprovasse aptidão física e mental, não seguia exatamente o modelo do Anexo VI do edital.

O candidato impetrou mandado de segurança e o juízo de primeiro grau deferiu liminar por entender que houve excesso de formalismo, já que o atestado cumpria sua finalidade essencial de comprovar a aptidão, suspendendo a eliminação do candidato e garantindo sua participação no Teste de Aptidão Física.

Contra essa decisão, o SELECON interpôs Agravo de Instrumento alegando risco de instabilidade jurídica, necessidade de observância estrita ao modelo editalício e ofensa à isonomia. Indeferido o efeito suspensivo, seguiu-se agravo interno reiterando os argumentos.

Inicialmente, convém destacar que as matérias do agravo interno se confundem com o próprio mérito do agravo de instrumento, que se encontra pronto para julgamento.

Assim, passo a analisar o mérito do agravo de instrumento.

Os argumentos do agravante não se sustentam.

Em relação à alegada
instabilidade jurídica
,
o
risco de eventual desfazimento de atos é inerente à tutela de urgência, não podendo afastar a concessão da medida quando presentes seus requisitos. Aliás, é necessário consignar que esta decisão não exerce qualquer influência sobre o exame do mérito mandamental que será feito na origem, tampouco vincula o resultado da avaliação física do candidato ou garante sua participação nas demais fases do concurso.

Quanto à alegação do agravante sobre o modelo específico de atestado, embora a padronização seja relevante, não pode sobrepor-se à finalidade essencial da exigência. Nesse passo, o documento apresentado pelo agravado cumpriu integralmente o objetivo de comprovar aptidão física e mental, configurando excesso de formalismo sua rejeição por mero descumprimento formal, como bem destacou o juízo a quo – em sede liminar.

Por fim, quanto ao alegado
tratamento desigual, este não resta configurado, vez que todos os candidatos que comprovaram aptidão física estão em situação substancialmente igual, independente de pequenas variações formais nos atestados.

Logo, a decisão de primeiro grau está correta ao privilegiar a substância sobre a forma quando a finalidade da exigência é plenamente atendida, como no caso.

A vinculação ao edital não autoriza formalismo exacerbado quando a finalidade é plenamente atendida:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. [...] EXCESSO DE FORMALISMO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. [...] DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJ-PR 00025957720248169000)

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. [...] ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...] revela excesso de formalismo, desproporção e irrazoabilidade, tornando, por sua vez, o ato ilegal e ilegítimo."
(TJ-DF 07006426620248070018)

Com a confirmação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o agravo interno
resta prejudicado
por perda superveniente de objeto (art. 932, CPC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a liminar e
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
por perda superveniente de objeto.

Custas pelo agravante, observado o art. 1.007, §1º, CPC.

Transitado em julgado, comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025